Tribunal: TJSP
Processo: 7003944-36.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em Execução. Falta média. Preliminar – Nulidade em razão da falta de fundamentação da decisão – Inviável – Mérito - Posse de objetos não permitidos. Conduta que ficou evidenciada com base em todo conjunto probatório amealhado. Absolvição. Inadmissibilidade. Desclassificação da conduta faltosa. Impossibilidade. Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7003944-36.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante IVAN DIEIME DE CARVALHO GRANZOTTO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTADA a PRELIMINAR,
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo. V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003944-36.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 7003944-36.2019.8.26.0482
Agravante: Ivan Dieime de Carvalho Granzotto
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 27239
Agravo em Execução. Falta média. Preliminar Nulidade
em razão da falta de fundamentação da decisão Inviável
Mérito - Posse de objetos não permitidos. Conduta que
ficou evidenciada com base em todo conjunto probatório
amealhado.
Absolvição.
Inadmissibilidade.
Desclassificação da conduta faltosa. Impossibilidade.
Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
em favor do sentenciado IVAN DIEIME DE CARVALHO
GRANZOTTO contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente que
reconheceu a falta disciplinar média por ele praticada em 27/06/2018.
Requer a nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação
idônea. No mérito, postula pela absolvição da imputação ou a
desclassificação para infrações de natureza leve.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento
do agravo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003944-36.2019.8.26.0482 -Voto no
3
De início, a preliminar não se sustenta.
Aliás, o mero inconformismo meritório do
agravante não deve se confundir com ausência de fundamentação.
Note-se,
a
declaração
de
falta
de
fundamentação deve ocorrer de modo excepcional, tão somente nos
casos quando não for possível compreender as razões pelas quais o
Magistrado julgou.
E, no caso dos autos, verifica-se que a
agravante limitou-se a questionar a motivação denegatória contida no
bojo da r. decisão atacada, circunstância a revelar que, apesar da
concisão, a decisão judicial atendeu a sua finalidade, dentro do contexto
em que se realizava a discussão da matéria.
Sendo assim, está superada esta questão.
E a irresignação, no mérito, não comporta
acolhimento.
Constata-se nos autos que, por meio do
procedimento apuratório disciplinar no 520/2018, restou comprovado
que, em 27/06/2018, o agravante, ao ser submetido a revista corporal e
com a ajuda de detector de metais, foi encontrado em poder de objetos
ilícitos em seu corpo consistente em metais.
Essa
conduta
infringiu
normas
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003944-36.2019.8.26.0482 -Voto no
4
segurança do presídio e também causou transtornos ao bom andamento
do serviço, configurando, assim, falta disciplinar de natureza média de
subversão à ordem e à vigilância, descrita no artigo 45, inciso II, do
Regimento Interno LEP. O magistrado, então, reconheceu a falta e
determinou sua anotação (fls. 22).
Conquanto o sentenciado tenha negado a
autoria dos fatos (fls. 09), os firmes relatos dos agentes de segurança,
RODRIGO SORATO e GUILHERME RODRIGUES CASTRO,
comprovaram a falta disciplinar sendo que eles afirmaram que os
sentenciados IVAN DIEIME DE CARVALHO GRANZOTTTO e
DIEGO LEISSON DE ANDRADE passaram pelo detector de metais e
ele acionou nas duas vezes, indicando a presença de metal em seus
corpos. Assim, ambos foram conduzidos ao setor de inclusão e, após um
tempo, os cativos usaram o banheiro e expeliram, no total, 4 invólucros
de fios de cobre (fls. 08).
A negativa do sentenciado Ivan de que
tentou ingressar no presídio com fios de cobre e o fato do cativo Diego
ter assumido integralmente a propriedade de todos os fios de cobre
expelidos e encontrados no meio das fezes expelidas, realmente não tem
o condão de inocentá-lo da prática da falta disciplinar em comento.
Isso porque os agentes penitenciários
foram firmes e uníssonos ao afirmar que o detector de metais soou tanto
para IVAN DIEME DE CARVALHO GRANZOTTO quanto para
Diego Leisson de Andrade, e que os fios de cobre estavam no corpo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003944-36.2019.8.26.0482 -Voto no
5
ambos.
Vale
salientar
que
a
palavra
dos
funcionários goza de fé pública, somente podendo ser infirmada quando
se evidencie dos autos o motivo pelo qual imputariam ao cativo a
prática de infração que ele não cometeu, o que certamente não é o caso
em exame. Dos autos, aliás, nada se extrai nesse sentido.
E as atitudes do sentenciado não podem ser
encaradas como algo simples ou de menor valor, especialmente dentro
do ambiente prisional onde deve imperar a ordem e a disciplina.
Além disso, é preciso lembrar que a
Administração do Presídio tem o dever-poder de aplicar meios
coercitivos e disciplinares, sempre combinando um critério de rigor, na
defesa da ordem nos estabelecimentos penais, tudo visando concorrer
para melhor individualização da pena e proporcionar condições que
estimulem as funções éticas e utilitárias da pena para a futura inserção
social do condenado.
Assim, não há como se acolher a tese de
absolvição da conduta faltosa, invocando a atipicidade.
Como ficou devidamente comprovado não
há dúvida de que o sentenciado cometeu a referida falta disciplinar de
natureza média.
Outrossim, não existe a possibilidade de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003944-36.2019.8.26.0482 -Voto no
6
considerar a conduta como atípica, visto que restou sobejamente
demonstrada pela prova colhida na sindicância que o sentenciado tentou
adentrar naquele presídio portando fios de cobre em seu corpo, ou seja,
tentando burlar o sistema de vigilância daquele estabelecimento
prisional, o que é inadmissível, uma vez que a posse de tais objetos é
proibida, pois consubstanciam perigo tanto para aqueles que trabalham
dentro daquele local como para os que estão restando pena.
Sendo assim, comprovada a prática de falta
média, inviável a almejada absolvição.
Também não vinga a tese de que a conduta
faltosa tenha sido de natureza leve, pois o sentenciado infringiu o
disposto no artigo 45, inciso II da Resolução SAP 144, de 29/06/2010
que dispõe acerca das faltas disciplinares de natureza média.
Daí porque, a decisão guerreada deve ser
integralmente mantida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
AFASTADA a PRELIMINAR, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator